Tribunal: CARF
Processo: 10670.720382/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720382/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.460 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/10/2015
PASEP. REPASSES DO SUS. INDEDUTIBILIDADE
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde (SUS)
integram a base de cálculo de contribuição para o PASEP, por tratarem-se de
transferências correntes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, julgou improcedente
a impugnação, para manter o lançamento da contribuição para o Pasep, por entender que os
recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde (SUS) integram a base de
cálculo de contribuição para o PASEP, por tratarem-se de transferências correntes, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/10/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720382/2018-90
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

1% (um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
PASEP. REPASSES DO SUS. INDEDUTIBILIDADE Os recursos recebidos
pelo Município do Fundo Nacional de Saúde (SUS) integram a base de cálculo de
contribuição para o PASEP, por tratarem-se de transferências correntes.
Em sede recursal, a Recorrente alega que “considerando a vigência das Lei no
9.784/1998 e Lei Complementar no 8/1970, impõe-se a interpretação sistêmica dos dispositivos
que as compõe, o que, no caso em questão, somente permitiria a inclusão dos valores recebidos
do SUS transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde da apuração da base de cálculo da
contribuição ao Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio Público do Servidor
– PIS/PASEP deste ente público municipal, acaso a União demonstrasse que esses valores do
Fundo Nacional de Saúde não integraram a sua própria base de cálculo do tributo.”
Adicionalmente, alega que esta questão não foi enfrentada no acórdão recorrido, contudo, não
pleiteou a nulidade da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Questões de mérito
II. - Base de Cálculo do PIS/PASEP
A Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– Pasep foi instituída pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970. Nos termos desse
diploma, são contribuintes do Pasep a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios, bem como suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações.
O artigo 2o da LC no 08/70 assim dispõe:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas
as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971, 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subseqüentes;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos
Estados, através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
A incidência de tal contribuição se efetivou em consonância com as inovações
introduzidas pela Lei no 9.715/98, com alterações promovidas pela MP no 2.158-35/01, que assim
dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. (...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: (...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. (Grifou-se)
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto
nos arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de
direito público interno. (...)
No caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto, a base de
cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital destinadas a
investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso, poderão ser
deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes destinarem a outras
entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a dupla tributação.
As transferências referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), são classificadas
como Transferências Correntes/Transferências Intergovernamentais. O Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público assim conceitua as Transferências Intergovernamentais:
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INTERGOVERNAMENTAIS
1. Conceito
As Transferências Intergovernamentais compreendem a entrega de recursos,
correntes ou de capital, de um ente (chamado “transferidor”) a outro (chamado
“beneficiário”, ou “recebedor”). Podem ser voluntárias, nesse caso destinadas à
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

cooperação, auxílio ou assistência, ou decorrentes de determinação constitucional ou
legal.
[...]
3. Transferências constitucionais e legais
Enquadram-se nessas transferências aquelas que são arrecadadas por um ente,
mas devem ser transferidas a outros entes por disposição constitucional ou legal.
Exemplos de transferências constitucionais: Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de
Compensação dos Estados Exportadores (FPEX) e outros.
Exemplos de transferências Legais: Transferências da Lei Complementar no
87/96 (Lei Kandir), Transferências do FNDE como: Apoio à Alimentação Escolar
para Educação Básica, Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica,
Programa Brasil Alfabetizado, Programa Dinheiro Direto na Escola. (Grifou-se)
As transferências destinadas ao SUS são também classificadas como
transferências legais, pois estão regulamentadas por leis específicas.
O Sistema Único de Saúde - SUS, instituído pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pelas Leis no 8.080/1990 e no 8.142/1990 (Leis Orgânicas da Saúde), compreende
todas as ações e serviços de saúde estatais das esferas federal, do Distrito Federal, estadual e
municipal, bem como os serviços privados de saúde contratados ou conveniados.
No mesmo sentido, dispõe a publicação sob o título TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Orientações Fundamentais,
elaborada pelo Tribunal de Contas da União, no capítulo II – Transferências Legais, verbis:
As transferências legais são regulamentadas em leis específicas que
disciplinam os critérios de habilitação, forma de transferência, formas de aplicação
dos recursos e prestação de contas.
Incluem-se entre as transferências legais as transferências automáticas (na
área de educação) e as transferências fundo a fundo referentes ao repasse do SUS e
na área de assistência social.
Do exposto resta claro que, ao contrário do alegado pela Recorrente, as
transferências referentes ao SUS, são tipos de Transferências Intergovernamentais, classificadas
como Transferências Correntes, que por sua vez fazem parte das Receitas Correntes e, da mesma
forma, compõem a base de cálculo da contribuição para o Pasep.
No presente caso e, por concordar com os argumentos da turma "a quo", afasto o
direito da Recorrente com base nas mesmas razões de decidir contida na decisão recorrida, a
saber:
Da alegação quanto à Apuração da Base de Cálculo
No mérito, a impugnante alega que na apuração da base de cálculo do Auto de
Infração deveriam ser deduzidos os valores recebidos a título de transferência do
Sistema Único de Saúde (SUS), ao atendimento de despesa com Saúde, conforme já
na autuação, em relação do FUNDEB, posto que no item II (campo: Deduções e
Exclusões da Receita) constam as exclusões relativas ao fundo.
Observe-se que a base de cálculo da contribuição para o PASEP é dada pela Lei
no 9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte,
por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Note-se que a norma utilizou-se de termos do Direito Financeiro e busca-se na
Lei no 4.320/64 tais conceitos, encontrando o seguinte, sobre as receitas que compõem
a base de cálculo da Contribuição para o PASEP devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno:
Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à manutenção e
ao funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração Direita e Indireta;
Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de manutenção e
funcionamento;
Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinados à formação de um bem de capital. Já, no
que se refere especificamente ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, que sucedeu ao FUNDEF, que foi instituído pela Lei n.o 11.494, de 20 de
junho de 2007, se extrai da referida lei, que se trata de mero fundo de natureza
contábil, sem personalidade jurídica, que é gerido pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos Municípios.
Veja-se que a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT) se manifestou
recentemente a respeito dessa questão, por meio da Solução de Consulta no 278 de
01/06/2017, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil
(RFB) <http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB, em
relação à interpretação a ser dada à matéria.
Considerando a precisão e profundidade com que foi tratado o assunto, bem
como a sua total adequação ao litígio ora em julgamento, adoto os fundamentos
expostos na citada solução de consulta em sua integralidade, como razão de decidir,
transcrevendo os trechos da mencionada Solução de Consulta, relevantes para o
esclarecimento do presente feito. Esclareço que por se tratar de ato interpretativo, tais
normativos jurídicos, ao contrário do entendimento da impugnante, alcançam também
períodos pretéritos, inclusive, no presente caso, em benefício do Município:
...
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos
recursos do FUNDEB são transferências intergovernamentais constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente contábil
para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto, seus
recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente que
efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve excluir de
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a complexidade da
sistemática de transferência dos diversos recursos que compõem o fundo, apresenta-
se o tratamento tributário a ser dado para cada espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal
(DF) e Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715,
de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o, anteriormente
comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os valores repassados
de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão
do § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão
excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a União já reteve
a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser deduzidos da
contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados,
DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de
sua base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando
os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo o
que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo. Caso
a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o mesmo
raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios,
aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em sua
base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor
da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em
respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de
2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às transferências
intergovernamentais."
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

...
38. Reforme-se, naquilo em que for contrário a esta Solução de Consulta, a
Solução de Divergência no 02, de 10 de fevereiro de 2009, e a Solução de Divergência
no 12, de 28 de abril de 2011.
...
Posta a questão nessa conformidade, quanto à não inclusão na base de cálculo
do PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo (contas
constantes do grupo "9"), fica claro, através do item 21.3.3 da citada Solução de
Consulta, que tais valores não devem constar na base de cálculo do PASEP apurada
pelo ente municipal.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB, contabilizada na rubrica
1.7.24.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB, item 21.3.5 da Solução de
Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da contribuição, fato
que não contraria a SD 12/2011.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/PASEP faz
incidir a contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo
a evitar a dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar no
8, de 3 de dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de
dezembro de 2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da
Contribuição para o PASEP os valores recebidos do FUNDEB, haja vista que a
incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos
Municípios ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão
tributação uma única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei
Complementar no 8 de 1970.
A título de esclarecimento, cabe ressaltar que o Autuante atendeu aos ditames
da Solução de Divergência no 12/2011, ao não incluir na Apuração da Base de Cálculo
do PASEP, os valores das complementações da União, conforme afirmado pela
própria interessada em sua impugnação, fl. 287:
Nota-se que o QUADRO DEMONSTRATIVO MENSAL DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PASEP anexado ao processo administrativo supracitado pela
autoridade fiscal, já contempla o entendimento firmado no acórdão em relação do
FUNDEB, posto que no item II (campo: Deduções e Exclusões da Receita) constam as
exclusões relativas ao fundo. Grifou-se
Assim, conclui-se que o procedimento realizado pela Fiscalização atende a
intenção da legislação para que não haja dupla tributação dos recursos, em obediência
ao parágrafo único do art. 68 do Decreto no 4.524, de 2002, reproduzido abaixo:
Decreto no 4.524, de 2002
Art. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção do PIS/Pasep
incidente sobre o valor das transferências correntes e de capital efetuadas para as
pessoas jurídicas de direito público interno, excetuada a hipótese de transferências
para as fundações públicas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, § 6o, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 19, e Lei Complementar no 8, de
1970, art. 2o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não incidirá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências
de que trata este artigo, mais de uma contribuição. (negritos ao original)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

Ao fim das contas, na apuração da base de cálculo perpetrada pela Fiscalização,
as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação uma única vez, nos
termos da legislação citada acima.
Vale acrescentar aqui que os recursos repassados ao Município pela Secretaria
do Tesouro Nacional, são receitas novas ou ingressos novos do Município, portanto,
estão integralmente sujeitos a tributação e justamente compuseram a apuração fiscal.
Embora sejam constituídos por valores arrecadados pela União, desde logo pertencem,
por disposição constitucional e/ou legal, aos municípios.
Conforme se observa, as importâncias do FPM, enquanto riqueza nova, foram
tributadas em decorrência de seu ingresso no patrimônio do ente federado.
Evidentemente, parte dessas importâncias são destinadas ao FUNDEB, que devem ser
deduzidas quando transferidas para o fundo.
No caso das transferências da UNIÃO, por outro lado, houve, em favor do
Contribuinte, o aproveitamento da contribuição retida na fonte para efeito de apuração
da contribuição lançada no Auto de Infração, conforme informado pelo Auditor nos
demonstrativos às folhas 41/43, com os valores apurados pela fiscalização.
Dessa forma, a SC 278/2017 trouxe um benefício ao município, nada tendo a
ser reparado quanto à apuração da base de cálculo da contribuição, pelo menos no que
se refere ao FUNDEB.
Quanto ao que se refere ao Sistema Único de Saúde - SUS, instituído pela
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis no 8.080/1990 e no
8.142/1990 (Leis Orgânicas da Saúde), este compreende todas as ações e serviços de
saúde estatal das esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem como
os serviços privados de saúde contratados ou conveniados.
Já no que tange aos montantes transferidos para o Município, oriundos do SUS,
entendo que a Impugnante não tem razão quanto a sua defesa da exclusão de tais
valores da base de cálculo da contribuição. A mesma Solução de Consulta no 278 de
01/06/2017, já citada anteriormente, se manifesta sobre a questão:
...
Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo indireto.
Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via
transferências voluntárias.
...
Conforme o art. 25 da Lei Complementar no 101/2000, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde
(SUS).
...
FUNDOS DE SAÚDE
22. A organização dos recursos do SUS e sua descentralização são realizadas
por meio de Fundos Públicos e são previstos, além dos diversos dispositivos da
Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012,
na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e na Lei no 8.142, de 28 de dezembro de
1990.
Vejamos alguns dos principais dispositivos que versam a respeito da questão:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

...
22.1. Depreende-se da legislação que a gestão dos recursos da saúde é
operacionalizada fundo a fundo, por meio de transferências intergovernamentais.
Portanto, tendo em vista os comandos constitucionais e legais supra, os repasses dos
recursos do SUS caracterizam-se como transferências intergovernamentais
constitucionais e/ou legais e estão submetidas às regras destas. A Lei complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, firmou o enquadramento das transferências do SUS
nessa modalidade de transferência, quando as excluiu do conceito de transferências
voluntárias:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde
(grifei).
22.2. Porém, o parágrafo único do art. 18 e o parágrafo único do art. 20 da Lei
Complementar no 141, de 2012, dispõem que, em situações específicas, os recursos
federais e estaduais poderão ser transferidos aos Fundos de Saúde por meio de
transferência voluntária. Portanto, em tais casos, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, serão
utilizadas as mesmas regras das transferências voluntárias para os recursos do SUS,
desde que a transferência decorra de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998.
22.3. Ressalte-se que os entes transferidores só podem excluir os valores da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais caso estes sejam destinados a outras entidades públicas (art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998). Assim, um hospital que possua personalidade jurídica de
direito público, ao receber a transferência de recursos do SUS, sujeita-se à
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e deve
incluir em sua base de cálculo o valor da transferência recebida, e o ente transferidor
deve excluir da base de cálculo dessa contribuição os valores repassados. Caso o
hospital não se constitua em entidade pública, ele não se submete à Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e não é possível ao ente
transferidor a dedução de tais valores da base de cálculo dessa contribuição.
No mesmo sentido, dispõe a publicação sob o título TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Orientações
Fundamentais, elaborada pelo Tribunal de Contas da União, no capítulo II –
Transferências Legais, verbis:
...
As transferências legais são regulamentadas em leis específicas que
disciplinam os critérios de habilitação, forma de transferência, formas de aplicação
dos recursos e prestação de contas.
Incluem-se entre as transferências legais as transferências automáticas (na
área de educação) e as transferências fundo a fundo referentes ao repasse do SUS e
na área de assistência social.
...
Do exposto resta claro que, ao contrário do alegado pela Impugnante, as
transferências referentes ao SUS, são tipos de Transferências Intergovernamentais,
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720382/2018-90

classificadas como Transferências Correntes, que compõem a base de cálculo da
contribuição para o PASEP.
Depreende-se, que os valores do SUS foram corretamente incluídos na base de
cálculo da contribuição para o PASEP, por um lado, por não terem características de
convênios e por outro, por não se tratarem de transferências voluntárias e possuírem
claras características de Transferências Correntes Constitucionais/Legais.
Dessa forma, ao contrário do defendido pela interessada, a legislação do
PASEP, como acima descrito, trata das receitas recebidas a título dos diversos fundos
analisados. Então, deve ser aplicado diretamente o previsto no art. 2o da Lei
9.715/1998.
Nada, portanto, a se modificar no lançamento original, quanto às transferências
recebidas do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. REPASSES RECEBIDOS POR
MUNICÍPIOS. PASEP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
O Município, na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, está
sujeito a incidência da contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor das receitas
arrecadadas e das transferências recebidas, incluindo-se nesta última rubrica os
valores recebidos da União, para cobertura dos serviços e ações de saúde relativos
ao SUS. (3301004.723 - 19 de junho de 2018)
Ressalta-se, por oportuno, que a decisão recorrida fundamentou sua decisão por
meio da Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017, onde lá se analisou o artigo 2o, da LC /1970,
inexistindo, qualquer omissão da matéria alegada pela Recorrente.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital